Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010005-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DOS REIS
AGRAVADOS: SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP, VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Processo: 1005366-48.2018.8.1.0015– 3a Vara Cível da Comarca de Sinop- MT
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MARCOS DOS REIS, contra decisão que nos autos da Recuperação Judicial de SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA EPP, VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP.- em recuperação Judicial, não conheceu da Objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo recorrente que é sócio minoritário das recuperandas, ora agravadas.
Em preliminar, aduz violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX da CF), porque o indeferimento dos seus pedidos não conta com a devida fundamentação.
Noticia que, enquanto sócio minoritário das agravadas, opôs Objeção ao Plano de Recuperação Judicial na data de 15-5-2019 (ID no 20141826), por meio da qual tratou de diversas questões que afetam diretamente o processo de recuperação judicial, suscitou matérias preliminares e de mérito, sem que nenhuma delas tenha sido objeto de análise, dada a superficialidade na apreciação.
Reclama que se trata de decisão genérica acerca da prevenção, conexão, e ainda, sobre a destituição do administrador e limitou-se a afirmar que é da confiança do juízo, sem analisar os argumentos do agravante, o que fere o artigo 489, §1o, I e IV do CPC, e, consequentemente, viola a Constituição Federal, o que torna nulo o decisum.
Informa que em 19/12/2017 ingressou com duas ações cautelares de exibição de documentos contra referidas empresas para que fosse possível o ingresso com a ação principal de dissolução de sociedade empresarial.
Ressalta que como as empresas não constituem grupo econômico, foram distribuídas duas ações, uma sob número 1013768-55.2017.811.0015 referente à empresa Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda e outra sob número 1013794-53.2017.811.0015, referente a Veterinária Agroboi Comércio e Representação d e Produtos Agropecuários Ltda, ambas em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
Em síntese, diz que objeto das referidas ações é o arrolamento de bens das referidas empresas, bem assim a exibição de documentos. Como ação principal, informou que seria proposta ação de dissolução parcial de sociedade c.c. liquidação de cotas e haveres de sociedade empresária.
Reclama que o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, é, portanto, prevento, para o processamento da recuperação judicial das aludidas empresas, ora agravadas, nos termos do artigo 59 do CPC, o que foi negado na decisão recorrida.
Justifica que ainda que não se trate propriamente de conexão, necessária a reunião dos processos a fim de se evitar prolação de decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 3o, CPC.
Requer, assim, seja reconhecida a conexão entre as ações distribuídas em 19/12/2017, sob os números 1013768-55.2017.811.0015 e 1013794-53.2017.811.0015 em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.
No que tange ao mérito, afirma que enquanto sócio minoritário manifestou-se no feito da recuperação na primeira oportunidade, isto em 30-4-2019, de modo que é tempestiva sua insurgência. Destaca que o atual CPC privilegia em diversos artigos o julgamento pelo mérito das questões postas a exame do Judiciário.
Destaca que enquanto sócio minoritário, as questões de mérito não enfrentadas na decisão recorrida devem ser analisadas, como a ausência de critério na nomeação do administrador judicial, Sr. Luiz Alexandre Cristaldo, sócio da empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, sediada em Cuiabá, enquanto na cidade de Sinop há diversos outros profissionais que podem desenvolver o trabalho, bem assim a remuneração estipulada em 2%.
Prossegue no argumento de que apesar de as empresas terem reunido num mesmo polo e processo, situações que aparentam semelhança, além de que figuram os mesmos sócios no contrato social, não é por si só, circunstância que caracteriza grupo econômico, como entendido pelo Juízo da recuperação judicial.
Sustenta que desde o ano de 2015, ele recorrente, sócio minoritário, por diversas razões, passou a demonstrar não ter interesse em permanecer na sociedade e buscou formas de resolver a situação de forma amigável, o que não foi possível.
Afirma que não sabia da existência do processo de recuperação judicial, porque já havia protocolado as cautelares, que tramitam na 1° Vara Cível da Comarca de Sinop, por meio das quais tenta obter os documentos, a fim de subsidiar ação principal de Dissolução de Sociedade na vara correspondente.
Contudo, enquanto isso, destaca que já tramitava no juízo da 3o Vara Cível de Sinop, uma outra ação de dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio minoritário, autuada sob no 1002063.26.2018.8.11.0015, movida pelas ora agravadas Santa Izabel Agropastoril Comércio e Industria Ltda e Veterinaria Agroboi Comercio e Representação de Produtos Agropecuarios Ltda contra o ora recorrente, Antônio Marcos dos Reis, distribuída em 19/03/2018 e a presente Recuperação judicial.
Reclama que enquanto a recuperação anda a ritmo acelerado, a ação de dissolução não tem o mesmo ritmo sendo que desde a manifestação do agravante Id. 22427549 em 07/08/2019 e até o presente momento nenhuma decisão foi proferida.
Assegura que não há indicativo que comprove situação de recuperação das empresas, mas sim, razões que evidenciam tratar-se de fraude contra credores.
Assegura que há evidências de prática de atos pelas próprias recuperandas sejam falidas e que a Sócia Maia Nunes ou a Família Fasbinder, continuem com a mesma atividade, mas com outro CNPJ, agora sem dívidas ou restrições, enquanto o ônus de comprovar a inocência e idoneidade é transferida com exclusividade ao sócio recorrente.
Ressalta que ainda que o plano de recuperação fosse excelente, o que não é, não se mostra possível a recuperação das empresas, porque quem está na administração usa de má-fé e formas escuras e obscuras para ludibriar os credores, e responsabilizar o sócio minoritário, sendo que todo e qualquer documento apresentado pelas empresas não é confiável.
Assevera que há gestão ruinosa, falta de probidade e transparência de administração por parte das empresas, que hoje estão sendo administradas de forma isolada pela família Fasbinder, o que já foi explanado nas cautelares protocoladas e demonstra a realidade dos fatos apresentados.
Afirma que enquanto ele recorrente e sócio minoritário estava na empresa, participando de sua administração, a mesma estava exercendo suas atividades e gerando lucros, no entanto depois da sua retirada, as empresas não passaram mais a honrar seus compromissos o que culminou no presente pedido de recuperação judicial.
Afirma que a recuperação não pode ser viável, tampouco prosseguir, porque estaria incentivando a forma fraudulenta de gestão mencionada.
Acentua indícios suficientes de fraude das recuperandas para ingresso do presente pedido de recuperação judicial após o afastamento do requerente da administração das empresas, caso em que se mostra razoável a suspensão do presente feito até apuração completa nas demais ações em trâmite.
Justifica a necessidade de destituição do administrador/sócio da empresa em recuperação judicial, com a substituição por outro de acordo com as regras do contrato social.
Defende a necessidade de intimação da empresa SAYONARA GOMES CONCEIÇÃO inscrita no CNPJ 28.688.503/0001-10, por meio de sua sócia administradora SRA. SAYONARA GOMES DA CONCEIÇÃO portadora do CPF sob o no 022.932.812-13, que se utilizando do nome fantasia das recuperandas, bem como funciona no mesmo endereço, a fim de prestar esclarecimentos.
Postula a antecipação de tutela a fim de que seja determinada a suspensão do trâmite da Recuperação Judicial das recuperação Judicial até que as ações movidas pelo recorrente sejam decididas.
É o necessário relato.
Decido.
Em síntese, o recorrente ANTONIO MARCOS DOS REIS, que assegura ser sócio minoritário das empresas agravadas Santa Izabel Agropastoril Comercio e Indústria Ltda EPP e Veterinária Agroboi Comércio e Representação De Produtos Agropecuários Ltda EPP - ambas em Recuperação Judicial no 1005366-48.2018.8.1.0015– 3a Vara Cível da Comarca de Sinop- MT, pretende a suspensão do trâmite do processamento ao fundamento de diversas irregularidades que, no seu entendimento, maculam e nulificam o próprio pedido de recuperação.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No que tange as questões preliminares agitadas pelo recorrente em sede de Objeção ao Plano de Recuperação Judicial, ressalta-se neste primeiro plano, próprio da natureza de cognição, que a decisão combatida se harmoniza com a norma que regulamenta a matéria, porquanto consignou a inadequação do pedido formulado pelo ex-sócio, ora recorrente, cujo ato, em princípio, é privativo dos credores, nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 11.101/2005.
Ademais, no que tange a preliminares arguidas na “objeção”, em especial o pedido de conexão das ações movidas pelo ora recorrente em desfavor das agravadas (de exibição de documentos), com a presente Recuperação Judicial, a decisão rejeitou o pedido ao fundamento de que:
“...Por outro lado, como dito, as preliminares não se sustentam, pois a prevenção do juízo da 1a Vara Cível desta Comarca, por onde tramitam as cautelares de exibição de documento, não possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, além disso, o art. 6o, § 8, da LRE, é bem esclarecedor quanto a competência deste juízo, pois a lei LRE é especial, tem rito próprio, e uma vez fixada a prevenção não se pode altera-la.”
Lado outro, no que tange as questões intituladas como “mérito” na Objeção, sequer foram objeto de apreciação na decisão recorrida, justamente em razão do entendimento de que o recorrente não ostenta legitimidade para o pleito, circunstância que neste primeiro momento recomenda máxima cautela, sob pena, inclusive, de se apreciar e decidir questões ainda não enfrentadas no primeiro grau.
Do exposto, apesar dos extensos argumentos do recorrente acerca da própria idoneidade do pedido de recuperação judicial das agravadas, que, argumenta, é fraudado, é circunstância que enseja análise verticalizada, o que se dará com o cotejo da tese por ambas as partes, por ocasião da apreciação pelo mérito do recurso.
Salienta-se, ademais, que não se divisa perigo de dano irreparável ou incerta reparação a justificar, de pronto, concessão de liminar com o objetivo de suspender o trâmite do processamento da Recuperação Judicial das agravadas que se processa, ao que consta, desde o mês de maio de 2018.
Posto isso, nega-se a concessão da tutela postulada.
Intimem-se as agravadas para oferecem resposta, no prazo.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator